Tribunal: TCU
Processo: 023.357/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6934/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.357/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonai Luis Jesus dos Santos (XXX.254.157-XX); Alican Henrique de Souza (XXX.771.806-XX); Ana Caroline Brandao Nunes (XXX.608.355-XX); Barbara Carvalho Domingues (XXX.275.227-XX); Carolina Martins de Souza (XXX.511.207-XX); Danilo Aguiar Freire Ribeiro (XXX.458.057-XX); Debora Cristina Melo do Nascimento (XXX.618.327-XX); Esayanne Virginia de Araujo Costa (XXX.893.674-XX); Mayke Feliciano Silva Torres (XXX.621.814-XX); Rafael Roza Dutra (XXX.855.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.